Tribunal: TJMT
Processo: 1004640-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004640-17.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004640-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: ANTONIO MARQUES DE PORTUGAL.
Processo na origem: 1006048-17.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1006048-17.2021.8.11.0041) que ANTONIO MARQUES DE PORTUGAL move contra UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 80336953 - Pág. 2/5): deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à requerida a liberação imediata de cobertura para o atendimento e tratamento prescrito por médico, com internação em UTI, em favor do autor, independentemente do cumprimento do prazo de carência, em razão de sua urgência, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais) por descumprimento.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO recorre e alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porque a estipulação de prazos de carência nos contratos de prestação de serviços de saúde é perfeitamente legal. Aduz que o quadro clínico do agravado não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo. Defende a legalidade da recusa do tratamento porque há previsão expressa de carência no contrato, cuja celebração se deu em 23.12.2020, com prazo de 180 (cento e oitenta) dias de carência para internações. Assevera ainda que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento. Esclarece que a cobertura de casos de emergência e urgência a cobertura é limitada às primeiras 12 (doze) horas do atendimento. Sustenta a irreversibilidade da medida e a necessidade de a parte prestar caução. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e eximir a agravante de custear o tratamento do autor.
É o relato.
Decido.
O agravado narra que é conveniado à UNIMED Cuiabá, com o plano de saúde n.o 0560132413000010, desde 23/12/2020.
Foi diagnosticado sintomas de COVID-19, com quadro de dispneia e esforço respiratório, confirmado por meio de exames em 10/02/2021, e encaminhado para o Hospital Sotrauma.
Relata, ainda, que seu quadro apresentava gravidade, sendo necessário a transferência para unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Santa Helena, porque o hospital onde se encontrava não possuía vagas de UTI naquele momento.
Entretanto, alega que houve negativa por parte da agravante em fornecer custear o tratamento citado, pois o contrato ainda se encontra no período de carência para internação.
Ajuizou a presente ação com pedido de tutela antecipada, que foi concedida, para determinar que a UNIMED custeie os procedimentos de terapia intensiva, na forma como indicada pelo profissional médico responsável.
Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, o autor, ora agravado, logrou demonstrar a necessidade e urgência do tratamento. Comprovação essa feita pelos documentos que comprovam sua contaminação por COVID-19 (ID 80336954 - Pág. 13), pelas comorbidades declaradas no momento da contratação (ID 80336954 - Pág. 48) e o grau de comprometimento pulmonar que é da ordem de 55-60% (ID 80336954 - Pág. 37), bem como o laudo do profissional de saúde que o acompanha, que atesta a necessidade de transferência para a UTI (ID 80336954 - Pág. 26).
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico do agravado, no qual se sabe que o tratamento precoce pode fazer diferença entre a vida e a morte.
Isso posto, não se verifica a possibilidade de concessão, pelo menos em sede de cognição sumária, do efeito suspensivo que teria o condão de interromper o tratamento.
Intime-se O agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator